Tribunal: TJSP
Processo: 2195407-75.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Inexistência de vícios no julgado. Alegações que indicam a intenção de rediscutir a matéria. Não cabimento. Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião que não podem ser objeto de embargos de declaração. Acórdão mantido. Negado provimento aos embargos de declaração.